Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000237-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELISABETE SANTANA DE SOUZA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, LXXIV, DA CF/1988. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CPC, ART. 98 E 99. RECURSO PROVIDO. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Visto, relatado e discutido o presente Agravo de Instrumento 8000237-09.2025.8.05.0000, em que são partes ELISABETE SANTANA DE SOUZA (agravante) e ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL (agravada). ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder integralmente o benefício da justiça gratuita à parte agravante, confirmando-se a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.